Tribunal: TJBA
Processo: 8179973-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8179973-18.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE:DAMIANA BOMFIM CASTOR DOS SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GABRIEL RIBEIRO PARENTE EMBARGADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE PELA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITO INTEGRATIVO. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela parte ré, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de débito, condenou ao pagamento de danos morais, determinou restituição em dobro e majorou honorários advocatícios. A Embargante sustenta omissão e contradição no ponto em que o acórdão teria mantido a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais com fundamento no art. 98, §3º, do CPC, apesar de não haver pedido de gratuidade de justiça pela parte ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição interna no acórdão quanto à aplicação da suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC à parte ré, sem pedido de gratuidade; e (ii) saber se houve omissão quanto à ausência de requerimento e comprovação de hipossuficiência, exigidos pelos arts. 98 e 99 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Verifica-se contradição interna entre os fundamentos, que afirmam que somente a parte autora foi beneficiária da justiça gratuita, e o dispositivo, que menciona a manutenção da suspensão prevista no art. 98, §3º, do CPC, sem que a parte ré tenha formulado requerimento. 5. A omissão também se caracteriza, pois o acórdão não enfrentou expressamente a inexistência de pedido de gratuidade pela parte ré, requisito indispensável à concessão do benefício, conforme dispõe o art. 99 do CPC. 6. Impõe-se, portanto, a correção do dispositivo para afastar qualquer interpretação que leve à concessão automática da suspensão da exigibilidade dos honorários. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: “1. A suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC não se aplica sem pedido expresso da parte e comprovação dos requisitos legais. 2. Configura contradição interna a concessão implícita de benefício não requerido.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3º; 99; 1.022; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação nº 8179973-18.2024.8.05.0001, sendo Embargante Damiana Bomfim Castor dos Santose Embargado Intelig Telecomunicações LTDA/ TIM S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e acolhê-lo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator